Tribunal: TJES
Processo: 0017949-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017949-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO

APELADO: ANTHERO HERZOG JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR FELIPE THEODORO SILVA HERZOG E LARISSA SILVA HERZOG CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS OPOSTOS POR YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1
.
O
s
embargante
s Felipe Theodoro Silva e Larissa Silva
sustenta
m

que
há contradição n
o julgado,
uma vez que, não obstante o entendimento de nulidade da sentença, o recurso de apelação foi provido para julgar procedente o pleito da ação indenizatória.
2.
Contudo,
não há que se falar em contradição, tendo em vista que
a tese de nulidade da sentença, inicialmente suscitada, restou vencida nesta Primeira Câmara Cível. Por consequência, prosseguiu-se
na análise do mérito recursal.
3. Embargos não acolhidos. 4.
Por
outro lado
,
os embargos de declaração opostos por Yvone Maria Herzog devem ser acolhidos.
Omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Vício sanado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Felipe Theodoro Silva Herzog e Larissa Silva Herzog e, por igual votação, conhecer e acolher os embargos de declaração opostos por Yvone Maria Herzog de Azeredo, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/11/23 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017949-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA - ES7837
APELADO: ANTHERO HERZOG JUNIOR, LARISSA SILVA HERZOG, FELIPE TEODORO SILVA HERZOG

Advogado do(a) APELADO: NATHALIA CORREA STEFENONI - ES15844-A
Advogado do(a) APELADO: NATHALIA CORREA STEFENONI - ES15844-A
Advogado do(a) APELADO: NATHALIA CORREA STEFENONI - ES15844-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade de votos, deu provimento ao apelo para reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC, in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício

ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Feitas tais considerações, destaco que ambos os embargos de declaração serão analisados de forma conjunta.

Os embargantes Felipe Theodoro Silva e Larissa Silva sustentam que há contradição no julgado, uma vez que, não obstante o entendimento de nulidade da sentença, o recurso de apelação foi provido para julgar procedente o pleito da ação indenizatória.

Contudo, não há que se falar em contradição, tendo em vista que a tese de nulidade da sentença, inicialmente suscitada, restou vencida nesta Primeira Câmara Cível. Por consequência, prosseguiu-se na análise do mérito recursal.

Por outro lado, os embargos de declaração opostos por Yvone Maria Herzog devem ser acolhidos. Explico.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar os apelados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora desde a data do evento danoso, sendo aplicável a SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. No entanto, deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Assim, a fim de sanar a omissão apontada, deve ser incluído na parte dispositiva do acórdão o seguinte trecho:

“
Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno os apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”.

Do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Felipe Theodoro Silva e Larissa Silva, mas os rejeito. Por outro lado, conheço e acolho os embargos opostos por Yvone Maria Herzog de Azeredo para, sanando a omissão apontada, incluir na parte dispositiva do acórdão embargado a condenação em honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.